Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710353-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id. 117489154 – pp. 1/2 dos autos principais), que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento (Processo n. 0711120-47.2021.8.07.0016), homologou os cálculos apresentados pelo perito. Eis o teor das decisões: “Ciente do ofício n. 443/7aTCIVEL. Trata-se de liquidação provisória por arbitramento promovida pelo ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, representado por sua inventariante, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF. A decisão de ID 97350617 determinou a produção de prova pericial contábil para a apuração da quantia eventualmente devida ao requerente em face de pagamentos a maior oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da sua cédula de crédito rural. Apresentado o laudo (ID 110939706), a parte liquidante concordou com os valores apurados pelo perito, enquanto a parte ré quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. Ao analisar o laudo, verifica-se a realização dos cálculos e a resposta aos quesitos apresentados pela parte autora e pelo juízo. A parte ré não apresentou quesitos. No tocante aos critérios de atualização, não houve nenhuma insurgência, razão pela qual reputo correto o trabalho elaborado pelo contabilista do juízo. Portanto, com base na perícia realizada, foi possível a mensuração da quantia eventualmente devida ao requerente em face de pagamentos a maior oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da sua cédula de crédito rural. O quantum devido corresponde a importância de R$ 122.449,54 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 09/12/2021. ANTE O EXPOSTO, homologo os cálculos apresentados pelo perito. Expeça-se alvará de levantamento da quantia restante depositada (ID 106538824) em favor do perito, conforme decisão de ID 97350617. Preclusa esta decisão, intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias. Advirta-o de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos.” (Id. 117489154 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34115974 – pp. 1/8), o réu, ora agravante, informa que “trata-se de liquidação de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Recorrente, que supostamente cobrou dos ruralistas pelos empréstimos rurais, valor superior ao contratado, ante aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990” (p. 3). Sustenta que os cálculos apresentados não condizem com a realidade, vez que há excesso à execução, violando, assim, a coisa julgada. Defende, em síntese, a elaboração de novos cálculos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada. Aduz que a recorrida delimitou o feito, não podendo o juízo de origem proferir decisão diversa da pleiteada (arts. 141 e 492 CPC). Argumenta que a decisão prolatada na ação coletiva foi clara ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais” (p. 5). Pleiteia a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Sustenta que foi condenado ao pagamento da obrigação principal e acessória, solidariamente com a União e Bacen, devendo ser estendido no presente caso a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos da norma do Art. 1o-F, da Lei no 9.494/97. Subsidiariamente, pugna que a incidência dos juros se dê nos limites estabelecidos na sentença coletiva. Defende a incidência dos juros de mora a partir da citação da demanda executiva individual ou, alternativamente, a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja viabilizada a manifestação da parte ora agravante a respeito do laudo pericial. Preparo no Id. 34115976 e Id. 34115977. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A questão levantada pela parte executa/agravante deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Contudo, analisando o teor da decisão agravada, verifico que, após homologar os cálculos apresentador pelo perito judicial, o juízo a quo determinou, após a preclusão do decisum, a intimação da parte autora para dar início à fase do cumprimento de sentença no prazo de 5 (cinco) dias. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses do recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora